Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. Tendo sido celebrado acordo extrajudicial para pagamento parcelado do débito, é cabível a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento do acordo pelo devedor, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, e não a extinção do cumprimento de sentença.